Tribunal: TJMT
Processo: 1014210-55.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014210-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY PINHEIRO VIEIRA - CPF: 545.573.721-04 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento das faturas referente aos mês de fevereiro/2020 (918 kWh) e março/2020 (879 kWh), para constar o consumo referente à média das 06 (seis) faturas anteriores ao aumento questionado (agosto/2019 a janeiro/2020) e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por faturas acima da média impugnadas administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 33320215 e determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito;

2. Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento das faturas referente aos mês de fevereiro/2020 (918 kWh) e março/2020 (879 kWh), para constar o consumo referente à média das 06 (seis) faturas anteriores ao aumento questionado (agosto/2019 a janeiro/2020), e;

2. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (18/06/2020).

Por fim, tendo em vista que as faturas deverão ser refaturadas, julgo
improcedente o pedido contraposto
.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que a fatura se refere ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de faturas alusiva aos meses de meses de fevereiro/2020 (918 kWh) e março/2020 (879 kWh), cujos valores se mostraram exorbitantes em relação à média de consumo do promovente, bem como pedido de indenização por dano moral em razão de inscrição indevida decorrente das faturas impugnadas administrativamente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito à revisão e à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo em cobrança, não se sustentando a tese de aumento de consumo. Assim decidiu o magistrado de origem:

Em detida análise do histórico de consumo acostado aos autos e as faturas apresentadas, constata-se que na própria fatura de Março/2020 demonstra que a
média de consumo do Autor é de 390 kWh
(id n. 33275910).

Portanto, constata-se que as faturas referentes ao mês de fevereiro e março de 2020 destoam em largo aumento das faturas referentes aos consumos anteriores e, inclusive, posteriores da parte Autora.

Com efeito, resta demonstrado nos autos o aumento abusivo no consumo, posto que é muito superior tanto em relação aos meses anteriores quanto posteriores das faturas impugnadas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações, inclusive perante o Procon, como é o caso dos autos.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021